Tribunal: STF
Processo: ARE 1434033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No exame do mérito, observa-se que a materialidade delitiva está provada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação preliminar e de exame químico-toxicológico, atestando ser maconha o material examinado, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls. 7, 8/9 e 100/103).



    A autoria também não comporta dúvida, em face do que se apurou na instrução do processo.



    (...)



    Com efeito, nos aspectos relevantes ospoliciais militares afirmaram que, em patrulhamento de rotina,foram informados via rádio de que um veículo “Fiat Strada”preto havia desatendido sinal de parada de uma guarnição dapolícia militar rodoviária da cidade de Votuporanga e fugiusentido Tanabi. Diante disso, retornaram e passaram aparticipar da perseguição, tendo recebido informações de que “o referido veículo entrou no trevo de acesso 'Base Aérea'” e, nasredondezas, foram informados “por sitiantes locais de que oveículo em fuga partiu sentido 'Carrilho'” e, seguindo algumasmarcas frescas de pneu no leito de terra, localizaram o veículoem um canavial. Relataram terem encontrado na carroceria doautomóvel centenas de tabletes de maconha e, com ajuda deoutra guarnição, localizado o réu a cerca de quinhentos metrosde distância do local. Em Juízo reafirmaram a versão dos fatos,acrescentando terem encontrado no interior do veículo acarteira de habilitação do apelante, o qual fora flagrado quandopulava a cerca de um imóvel, muito suado, cansado e nervoso,tendo confessado a prática delitiva. 



    (...)



    Por outro lado, a expressiva quantidade de tóxico apreendido,-mais de 300kg no total, como já dito-, que permitiria atingir grande número de usuários com a confecção de milhares de porções individuais, era indicativo da estreita vinculação do réu com o narcotráfico e sua dedicação a atividades criminosas, pois nenhum neófito consegue obter tamanha quantidade de droga sem que tenha ligação estreita com o tráfico de maior expressão, ainda que seja unicamente para o transporte da droga, circunstância que não recomendava mesmo a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reservado somente ao pequeno traficante, surpreendido com uma quantidade pouco significativa de tóxico, que muitas vezes disso se vale somente para manter o próprio vício, situação na qual, evidentemente, o réu não se enquadra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente